Tribunal: TJPA
Processo: 0814871-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814871-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCELO PANTOJA MIRANDA, VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DÉFICIT DE VAGAS NÃO DEMONSTRADO.

Sem demonstração inequívoca de ausência de vagas em estabelecimento prisional para o cumprimento da pena em regime semiaberto, inviável autorizar a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, como se deu na espécie. Inteligência da SV n. 56 e Resolução CNJ n. 412/2021.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Abaetetuba/PA que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico em favor de Marcelo Pantoja Miranda nos autos do PEP n. 0164180-40.2015.8.14.0067 (ID 11470578, pág. 14).

Em razões recursais, o agravante argumenta que o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída de apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do artigo 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei, pugnando pela reforma da decisão recorrida (ID 11470578 - Pág. 19).

O apenado ofereceu contrarrazões pelo acerto da decisão impugnada (ID 11470578 - Pág. 26), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11470578 - Pág. 32).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 12936418).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O regime semiaberto harmonizado se consolidou sob influxo da jurisprudência mandatória do Supremo Tribunal Federal placitada no
RE 641.320/RS
(relator Ministro Gilmar Mendes), bem como na
Súmula Vinculante n. 56
. Por meio da harmonização de regime, viabiliza-se, entre outras alternativas, a liberdade eletronicamente monitorada de reeducando que cumpre pena em regime semiaberto, caso seja constatado
déficit
de vagas em estabelecimento prisional apropriado, o que não é o caso dos autos.

Destarte, antes mesmo de qualquer consideração sobre a natureza do delito cometido pelo apenado (se hediondo ou não), a base fática sobre a qual se assenta o eventual deferimento de harmonização de regime deve estar calcada na demonstração inequívoca de superlotação carcerária (vide
Resolução CNJ n. 412/2021
, art. 3º, §3º).

Na espécie, ao deferir o regime semiaberto harmonizado, o juízo recorrido consignou o seguinte:

“[...] Considerando que as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sob autorização para exercer trabalho extramuros, se encontram em condições extremamente insalubres de custódia, eis que permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal;

Considerando que os apenados que realizam atividades laborativas fora da casa penal estão em estágio mais avançado no processo de ressocialização;

Considerando o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional

Considerando, ainda, que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão conforme previsto na Lei de Execução Penal;

Considerando que o Ministério Público da comarca de Abaetetuba foi instado a se manifestar, no prazo de 05 dias, em 04/11/2021 sobre a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para os internos do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, em regime semiaberto e beneficiados com autorização para trabalho externo, sem que houvesse manifestação em contrário;

[...] Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado MARCELO PANTOJA MIRANDA, MANTENDO O REGIME SEMIABERTO [...]” (ID 11470578 - Pág. 14)

Como se vê, a despeito de registrar que o reeducando possui trabalho externo, o que em tese autorizaria o cabimento da harmonização de regime nos termos da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário/TJPA de 2022, a decisão
supra
não demonstrou a existência de
déficit
de vagas no complexo penitenciário da Comarca de Abaetetuba, circunstância incontornável para fins de concessão do regime semiaberto harmonizado, sob pena de desnaturar a finalidade para a qual o benefício foi concebido.

Nesse particular, o juízo recorrido se afastou do entendimento dos Tribunais de Justiça Estaduais, os quais reiteradamente tem decidido que a harmonização de regime “não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES,
AgExPe n. 5009452-47.2023.8.08.0000
, relator Desembargador José Augusto Farias de Souza; No mesmo sentido: TJPE,
AgExPe n. 0000819-54.2021.8.17.0000
, relator Desembargador Évio Marques da Silva; TJPA,
AgExPe n. 0807394-58.2023.8.14.0000
, Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior).

Destarte, considerando que os fundamentos empregados não autorizam o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, bem como o apenado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 117 da LEP, impõe-se o afastamento da medida.

À vista do exposto, conheço do agravo e dou-lhe provimento, para revogar a decisão recorrida e determinar a reinserção do apenado em regime semiaberto para cumprimento da pena.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024